Tribunal: TJSP
Processo: 2210821-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de "desconversão" de ação de execução em busca e apreensão - Admissível a reconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão, a pedido da parte credora, antes da citação da parte devedora, por ausência de impedimento legal e por se tratar de medida de economia processual que busca a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, sem causar

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de "desconversão" de ação de execução em busca e apreensão - Admissível a reconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão, a pedido da parte credora, antes da citação da parte devedora, por ausência de impedimento legal e por se tratar de medida de economia processual que busca a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, sem causar prejuízo ao executado - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido da parte credora agravante de ""desconversão" da ação de Execução para voltar a processar-se a ação de Busca e Apreensão", após a localização de bens dados em garantia contratual, com determinação ao MM Juízo da casa para que delibere acerca do prosseguimento do feito, como entender de direito, inclusive no que se refere aos pedidos de liminar de busca e apreensão e de manutenção da parte agravante na posse do bem dado em garantia de alienação fiduciária.
Recurso provido, com determinação.